Tribunal: TJSP
Processo: 2172385-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários advocatícios – Sociedade de economia mista – Pessoa jurídica de direito privado – Inserção no regime de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal – Admissibilidade – Entendimento do Supremo Tribunal Federal – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172385-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172385-22.2020.8.26.0000 - Voto no 29329 Página 2 de 5
VOTO No 29329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172385-22.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
AGRAVADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cobrança de honorários
advocatícios Sociedade de economia mista Pessoa jurídica de
direito privado Inserção no regime de precatórios estabelecido
no artigo 100 da Constituição Federal
Admissibilidade

Entendimento do Supremo Tribunal Federal
Agravo de
instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela SPTRANS - São
Paulo Transporte S/A contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 5a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 135/137 dos autos
originais) em cumprimento de sentença favorável à Defensoria Pública
Estadual que, em essência, rejeitou a impugnação da executada para
afastar a tese segundo a qual o pagamento dos honorários advocatícios
deve ser realizado pelo regime de precatório previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.
Pedido de reforma assim sumariado: apesar de ser sociedade
de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado com
patrimônio próprio e capacidade de autoadministração, o Supremo
Tribunal Federal entendeu pela aplicação do regime de precatórios no
que se refere ao pagamento dos débitos reconhecidos judicialmente (fls
1/35).
Processamento com liminar suspensiva (fls 88/89).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 96/100).
É o relatório.
A Defensoria Pública Estadual cobra da empresa SPTRANS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172385-22.2020.8.26.0000 - Voto no 29329 Página 3 de 5
- São Paulo Transporte S/A o valor de R$ 3.664,93 e acréscimos legais
referentes a honorários advocatícios sucumbenciais ganhos nos autos do
processo no 0017219-03.2019.826.0053, em trâmite perante digno Juízo
da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Demanda que
visava à obtenção de isenção tarifária pelo Bilhete Único Especial a
pessoas portadoras de necessidades especiais (fls 22/29 dos autos
originais).
Impugnada a cobrança, a digna magistrada a quo afastou o
regime de precatórios e homologou o valor cobrado pela parte credora.
Eis a decisão agravada.
Sustenta a SPTRANS que, apesar da sua natureza de
sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado
com patrimônio próprio e capacidade de autoadministração, essa
empresa tem caráter não concorrencial, não distribui lucros e, por essas
características, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação do
regime de precatórios no que se refere ao pagamento dos débitos
reconhecidos judicialmente.
Respeitado o entendimento da digna magistrada a quo, o
qual compartilho, este recurso merece provimento
menos por
convicção deste relator, mas antes pelo pragmatismo do precedente
praticamente impositivo, reflexo na nova legislação processual: o
Supremo Tribunal Federal já decidiu em caso em que é parte a própria
SPTRANS, que aplica-se o regime de precatórios às sociedade de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial.
Confira-se:
AGRAVOS
REGIMENTAIS
EM
SUSPENSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172385-22.2020.8.26.0000 - Voto no 29329 Página 4 de 5
LIMINAR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (SPTRANS) EXECUÇÃO
PRECATÓRIO MATÉRIA CONSTITUCIONAL LESÃO À ORDEM E
À ECONOMIA PÚBLICAS AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1- Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O
município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados
configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas,
uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças já que o
município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a
penhora dos valores na SPTRANS , tem o potencial de paralisação do
sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores
indicados no conjunto de execuções. 2- A SPTRANS é uma sociedade de
economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente
com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento
dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público
de ônibus no município. 3- A jurisprudência da Suprema Corte é assente
no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial. 4- “Os honorários advocatícios incluídos
na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor,
observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”
(Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 5-
Agravos regimentais não providos (SL 918 -AgR, Tribunal Pleno,
relator Ministro Dias Toffoli, j. 11/11/2019).
Trata-se, agora, de sermos realistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172385-22.2020.8.26.0000 - Voto no 29329 Página 5 de 5
Prevalecerá a jurisprudência da Corte Suprema.
E assim se resolve a questão.
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator